Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726644-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HELIOMAR DE JESUS AGRAVADO: MARIA CREUSA FLEURY MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HELIOMAR DE JESUS tendo por objeto a r. decisão (ID 18111666 - Pág. 2 ou ID 66785884 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença no 0707087-03.2019.8.07.0010. Na origem, o sr. Aroldo Teodoro dos Anjos protocolou, em face de MARIA CREUSA MOREIRA DOS ANJOS, pedido de cumprimento da sentença que decretou a extinção do condomínio havido entre as partes e determinou a venda do imóvel comum. Com o falecimento do sr. Aroldo, o agravante, JOSÉ HELIOMAR DE JESUS, noticiou nos autos que, em 21/11/12, havia comprado a cota parte (50%) do imóvel objeto da lide do falecido. Requereu sua habilitação nos autos (ID 18111674 - Pág. 3 ou ID 66521215 - Pág. 2). A agravada intimada para se manifestar sobre o pedido, não concordou com a habilitação alegando: “...não há possibilidade, neste feito, de o cessionário do direito deixado pelo falecido prosseguir na demanda. Eventual direito que ele possui deve ser discutido em outra seara, se for o caso (...) De todo modo, requer a suspensão do feito, para habilitação da filha comum do falecido e da ré (mora com a Mãe, a senhora Maria Creusa Fleury), no prazo assinalado por Vossa Excelência” (ID 66697139). Foi então proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Considerando que a ré não concorda com a habilitação do cessionário da metade do bem, suspendo o curso do processo pelo prazo de sessenta dias, para que a ré promova a habilitação dos herdeiros do autor” (ID 18111666 - Pág. 2 ou ID 66785884 - Pág. 1). Inconformado, o peticionante recorre. Afirma que de acordo do artigo 691 do CPC, existindo controvérsia quanto à habilitação e havendo necessidade de dilação probatória, a habilitação será autuada em apenso e o juiz decidirá sobre a instrução probatória. Requer o deferimento liminar da tutela antecipada no sentido de habilitar o agravante nos autos originais. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que o agravante não invoca nenhuma situação de risco para obter a tutela antecipatória pretendida, razão pela qual, não sendo possível identificar de plano o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator